Tribunal: TJSP
Processo: 1016685-59.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação – Empréstimo consignado – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Mútuo exigível – Requerido que comprovou a contratação por meio de instrumento celebrado eletronicamente em sua plataforma, com assinatura digital e selfie - Autora que não negou ter sacado e transmitido a selfie.

Ementa:
Apelação – Empréstimo consignado – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Mútuo exigível – Requerido que comprovou a contratação por meio de instrumento celebrado eletronicamente em sua plataforma, com assinatura digital e selfie - Autora que não negou ter sacado e transmitido a selfie. Suas razões pautam-se exclusivamente na alegação de que recebeu contato do preposto do banco que lhe prometera negócio jurídico diverso do entabulado, todavia, não traz aos autos elementos mínimos de que isso de fato ocorreu – Consumidora que alega tão somente ter "tentado" contato com o banco para desfazer o mútuo – Ausência de demonstração de exercício do direito de arrependimento insculpido no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor - Depósito judicial da quantia aponta, no particular contexto destes autos, para arrependimento extemporâneo da contratação – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.